Tribunal: TJBA
Processo: 8044314-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044314-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

Advogado(s): RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

AGRAVADO: MARIANA PINTO DE ALBUQUERQUE

Advogado(s):VASCO DE PHILADELPHO NEVES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE APENAS A PARTIR DO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo advogado Artur Tanuri Meirelles Filho contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a condição suspensiva da cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da concessão de gratuidade da justiça à executada Mariana Pinto de Albuquerque.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a retroatividade dos efeitos da gratuidade da justiça para alcançar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados anteriormente ao requerimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça gera efeitos ex nunc, não podendo retroagir para alcançar encargos processuais anteriores ao seu deferimento.

4. No caso concreto, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor do débito antes da concessão da gratuidade da justiça à executada, razão pela qual sua exigibilidade deve ser reconhecida até a data do requerimento do benefício.

5. Após o deferimento da assistência judiciária gratuita, opera-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC.

6. Caberá ao exequente apresentar nova memória de cálculo no juízo de origem, ajustando os valores aos limites estabelecidos pela decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A gratuidade da justiça possui efeitos ex nunc, não alcançando encargos processuais anteriores ao seu deferimento, devendo a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais ser suspensa apenas a partir da data do requerimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2489479/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 06/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8044314-40.2024.8.05.0000
,
figurando como agravante

ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

e agravada
MARIANA PINTO DE ALBUQUERQUE.

ACORDAM,
os

Desembargadores integrantes

da

colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.